Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-92.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Sublocação sem anuência. Responsabilidade do locatário. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou as rés ao pagamento de aluguéis e despesas de luz e água, devido à sublocação do imóvel sem anuência da locadora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi observada a regra da dialeticidade recursal; (ii) analisar se a expedição de mandado de despejo em face da locatária após a desocupação, enseja nulidade do processo; (iii) aferir se a sublocação do imóvel sem anuência do locador culmina na responsabilidade do locatário pelo pagamento das parcelas inerentes ao contrato até a efetiva desocupação.
III. Razões de decidir
3. Defluindo das razões de apelo irresignação contra os fundamentos da sentença, bem como, existindo correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido de reforma de tal decisão judicial, há que ser rejeitada a alegação deduzida em contrarrazões no sentido de que a apelante não observou a regra da dialeticidade recursal.
4. Não se evidencia a nulidade do processo fundamentada no teor do mandado de despejo, se sequer a ordem judicial que lhe deu ensejo foi cumprida no decorrer do feito, ante desocupação voluntária do imóvel previamente à emenda da inicial, em que não se renovou o correspondente pedido (despejo), e, à citação da apelante.
5. A sublocação do imóvel, sem anuência do locador, torna a locatária responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos inerentes ao contrato até a efetiva desocupação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 13; CC, art. 472.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705704-62.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26/1/2022.